Tribunal: TJBA
Processo: 8094289-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094289-33.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ANDRE LUIZ DE ALCANTARA BRANDAO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL 01/2014. AÇÃO MOVIDA FORA DO PRAZO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO IMOTIVADA COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO TEMA 784/STF. COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8094289-33.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, André Luiz de Alcantara Brandão. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.